Tribunal: TJBA
Processo: 0534322-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534322-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REFLEXO DE RUBRICAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO BRADESCO S/A NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PERÍCIA ATUARIAL QUE DEVERÁ SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA, MAS QUE FLUIRÁ DA INTIMAÇÃO DA DEMANDADA PARA PAGAMENTO DO VALOR CERTO, CUJA APURA
ÇÃO
OCORRERÁ QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA AOS TEMAS 955 E 1.021 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0534322-44.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante a
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL- BASES
,
sendo
Apelado
JOÃO GOMES DA CUNHA JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
.